Tribunal: STJ
Processo: 5040640-03.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971497 - SC (2025/0231551-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: TERESINHA ECCHER
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
MODALIDADE CREDITÍCIA APLICÁVEL AO CONTRATO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à modalidade creditícia aplicável ao
contrato, e no tocante à alegação de cerceamento de defesa demandaria o reexame
contratual e das provas dos autos, atraindo a incidência, novamente, das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50553616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c1706fc6-8a99-4402-8a07-702dbc45e7d5

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c1706fc6-8a99-4402-8a07-702dbc45e7d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971497 - SC (2025/0231551-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: TERESINHA ECCHER
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
MODALIDADE CREDITÍCIA APLICÁVEL AO CONTRATO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à modalidade creditícia aplicável ao
contrato, e no tocante à alegação de cerceamento de defesa demandaria o reexame
contratual e das provas dos autos, atraindo a incidência, novamente, das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50132331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 643866cb-296a-4d0d-827e-44a2eafd581b

Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fls. 675/676):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO VINCULADO À COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS. PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DEFENDIDA INVALIDADE DA PROCURAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS.
INSUBSISTÊNCIA.
PROCURAÇÃO
DIGITAL
MEDIANTE
ASSINATURA
ELETRÔNICA CREDENCIADA NO ICPBRASIL, NOS TERMOS DA MEDIDA
PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001 E DA LEI N. 14.063/2020. VALIDADE.
DOCUMENTOS
QUE
DEMONSTRAM
DE
MANEIRA
SUFICIENTE
A
PERFECTIBILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO. EIVA INEXISTENTE.
PREFACIAL RECHAÇADA.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INSUBSISTÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA
PERICIAL. DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES À
INSTRUÇÃO E AO DESLINDE DO FEITO. PRODUÇÃO DE PROVA
DOCUMENTAL SUPLEMENTAR. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEPENDE DA
COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR. EXEGESE DOS ARTS.
223, § 1o, 434, 435 E 1.014, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EIVA
INEXISTENTE.
AVENTADA
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o,
INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. PREFACIAL
RECHAÇADA.
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. INSUBSISTÊNCIA.
PACTA SUNT SERVANDA MITIGADO EM SEDE DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA FUNÇÃO SOCIAL
DOS CONTRATOS E DO DIRIGISMO CONTRATUAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DEFENDIDA MANUTENÇÃO DAS TAXAS
CONTRATADAS. AFASTAMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE SERVE
COMO PARÂMETRO BASILAR, DEVENDO TAMBÉM LEVAR EM CONTA A
AVALIAÇÃO DE OUTROS FATORES ENVOLVIDOS PARA A REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE DA
CIDADANIA.
ENCARGO
PACTUADO
EM
PERCENTUAIS
SIGNIFICATIVAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, DIVULGADA
PELO BACEN, PARA OPERAÇÃO DE MESMA ESPÉCIE, À DATA DA
CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE INADIMPLÊNCIA DO
DEVEDOR QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE DEMONSTRE O RISCO DA
OPERAÇÃO. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. LIMITAÇÃO IMPERATIVA À TAXA
MÉDIA DO BACEN. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO
RENEGOCIADO
QUE
CARACTERIZA
"COMPOSIÇÃO
DE
DÍVIDAS".
SENTENÇA ESCORREITA.
RECURSO DA PARTE AUTORA
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
SUBSISTÊNCIA.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL QUE É
SUFICIENTE
AO
AFASTAMENTO
DOS
EFEITOS
MORATÓRIOS,
INDEPENDENTEMENTE
DE
EVENTUAL
DEPÓSITO
DO
VALOR
INCONTROVERSO DA DÍVIDA. ORIENTAÇÃO N. 2 DO RECURSO ESPECIAL N.
1.061.530/RS. REVOGAÇÃO DA SÚMULA 66 DO GRUPO DE CÂMARAS DE
Documento eletrônico VDA50132331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 643866cb-296a-4d0d-827e-44a2eafd581b

DIREITO COMERCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA
NO PONTO.
INSURGÊNCIAS EM COMUM DE AMBAS AS PARTES
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRETENDIDO AFASTAMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E DEFENDIDA INCIDÊNCIA DO IGPM PELA PARTE AUTORA.
INVIABILIDADE. ENCARGO REDUZIDO A ENSEJAR A RESTITUIÇÃO DE
VALORES, NA FORMA SIMPLES, QUE RESTA MANTIDA. ADEMAIS,
MANUTENÇÃO DO INPC. ÍNDICE ADOTADO PELA CORREGEDORIAGERAL
DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA NO PROVIMENTO N. 13/95. ADEQUAÇÃO,
EX OFFICIO, DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. ATÉ 29-08-2024, CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO INPC, A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO, ACRESCIDA
DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DESDE A CITAÇÃO. A PARTIR DE 30-08-
2024, SALVO SE HOUVER ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO, JUROS
MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC, ÍNDICE ESTE QUE JÁ ENGLOBA
CORREÇÃO MONETÁRIA (ART. 406, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL, COM AS
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.905/2024).
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRETENDIDA
MINORAÇÃO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E, MAJORAÇÃO CONFORME A TABELA DA OAB
OU, ALTERNATIVAMENTE, A 50% DA VERBA PREVISTA PELA PARTE
AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. TABELA DA OAB COM NATUREZA MERAMENTE
ORIENTADORA. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. OUTROSSIM,
INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ANTE A NATUREZA DECLARATÓRIA DA
DEMANDA REVISIONAL. INCERTEZA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO,
COM RISCO DE AVILTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA POR SER IRRISÓRIO.
REDIMENSIONAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO
ART. 85, § 8o, DO REGIMENTO PROCESSUAL, NO MONTANTE DE R$ 1.000,00
(UM MIL REAIS), ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DA DEMANDA.
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
"A tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente
orientadora e não vincula o julgador" (AgInt no AREsp n. 2.038.616/RJ, relator
Ministro Raul Araújo, DJe de
).
21/10/2022
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS, ANTE A REDISTRIBUIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ (AGINT NO ARESP N. 2.107.043/RS,
RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM
).
9/11/2022
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 805):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO VINCULADO À COMPOSIÇÃO
DE DÍVIDAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ACLARATÓRIOS
OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AVENTADO
VÍCIO
EM
RELAÇÃO
À
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INSUBSISTÊNCIA.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL, CUJOS PAGAMENTOS SE DERAM POR RECURSOS PRÓPRIOS E
MEDIANTE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CIRCUSTÂNCIAS QUE NÃO
INDICAM PERFIL DE RISCO DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. EXEGESE DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA50132331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 643866cb-296a-4d0d-827e-44a2eafd581b

MATÉRIA ABORDADA DE FORMA AMPLA E CLARA NO ACÓRDÃO
VERGASTADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA PROCESSUAL
INADEQUADA.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DEFENDIDA CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIA AO PAGAMENTO DA MULTA
DO ART. 1.026, § 2o, DO DIGESTO PROCESSUAL FORMULADA EM
CONTRARRAZÕES. INSUBSISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO
VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM
DOLO E DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO À PARTE
ADVERSA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
Afirma, por outro lado, que o Tribunal de origem, ao analisar a taxa de juros,
aplicou, de forma inadequada, a série "25465", que corresponde à taxa média mensal
de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas,
especificamente no crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas.
Alega que a referida série somente é aplicável para operações que
envolvam diversas modalidades de crédito, o que não se aplica ao presente caso,
conforme orientação do Banco Central do Brasil, já que a renegociação do contrato de
empréstimo pessoal se refere a uma única modalidade de crédito.
Ressalta, ainda, que as séries corretas, a serem aplicadas ao caso concreto,
seriam a "20742" e a "25464", que estabelecem a taxa média de juros das operações
de crédito pessoal não consignado com recursos livres para pessoas físicas.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
Documento eletrônico VDA50132331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 643866cb-296a-4d0d-827e-44a2eafd581b

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
Documento eletrônico VDA50132331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 643866cb-296a-4d0d-827e-44a2eafd581b

peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 670/671):

(...)
A análise da abusividade, portanto, apesar de ter a taxa média de mercado como
parâmetro basilar, deve também levar em conta a avaliação de outros fatores
envolvidos para a realização da operação de crédito.
Feitos esses esclarecimentos, observa-se que o ajuste n. 030700066317 (evento
18, ANEXO11) consiste em contrato de empréstimo pessoal não consignado (com
desconto em conta corrente) destinado à obtenção de crédito e respectiva
renegociação do contrato de n. 03070006397, não exibido nos autos.
Importa mencionar, no ponto, que "de acordo com a definição do Banco Central do
Brasil, as operações de crédito vinculado à composição de dívidas são 'operações
de empréstimos a pessoas físicas associadas a composição de dívidas vencidas
envolvendo modalidades distintas. As composições de dívidas entre operações de
mesma modalidade estão registradas na modalidade de origem'" (Apelação n.
5074403-68.2022.8.24.0023, relatora Desa. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. em 31-
10-2023, sem grifos no original).
Desse modo, tem-se que a sentença considerou, acertadamente, a taxa
correspondente à série temporal relativa a "crédito pessoal não consignado
vinculado à composição de dívidas" para o contrato sob revisão.
Afinal, como dito, o contrato renegociado (n. 03070006397) não foi exibido nos
autos, fato que inviabiliza a verificação da modalidade da dívida renegociada e,
portanto, atrai a aplicação da série temporal referente à "composição de dívidas".
Assim, para melhor visualização, segue tabela com o contrato em análise, o
respectivo mês de referência e a taxa de juros remuneratórios pactuada, bem
como a taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
para operações de crédito da mesma espécie à data da respectiva contratação
("Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas
físicas - Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas" -
Séries 25465 e 20743):
(...)
Na hipótese sub judice, da análise das cláusulas e condições contratuais conclui-
se que a cobrança de juros remuneratórios se mostra abusiva, porquanto o
encargo foi pactuado em percentuais significativamente acima da taxa média
divulgada pelo Bacen para mesma espécie de operação de crédito, no respectivo
período de contratação.
Afinal, trata-se de contrato de empréstimo pessoal não consignado, celebrado em
25-01- 2021, no valor total de R$ 5.136,13 (cinco mil cento e trinta e seis reais e
treze centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$ 890,00 (oitocentos e noventa
reais - evento 18, ANEXO11), cujo pagamento se deu por recursos próprios e
mediante desconto em conta corrente, circunstâncias estas que não indicam perfil
de risco do tomador do empréstimo.
Além disso, inexiste nos autos histórico de negativação nos órgãos de
inadimplência à época da contratação ou qualquer outro elemento que demonstre
o risco da operação a justificar a discrepância da taxa pactuada e da taxa de
mercado para operações similares.
Vale ressaltar que a taxa média divulgada pelo Bacen, relativa à operação de
crédito pessoal não consignado, leva em consideração a contratação de maior
risco, porquanto desprovida de qualquer garantia. Todavia, o risco do negócio não
Documento eletrônico VDA50132331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 643866cb-296a-4d0d-827e-44a2eafd581b

pode respaldar a imposição de encargos exorbitantes ao livre arbítrio da instituição
financeira, causando onerosidade excessiva ao consumidor, como no caso em
apreço.
Assim, evidenciada a abusividade nos juros remuneratórios pactuados, estes
devem ser limitados às médias de mercado divulgadas pelo Bacen para a(s)
respectiva(s) espécie(s) de operação e período(s) de contratação.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Acrescento, ademais, que os referidos óbices também inviabilizam o recurso
no tocante à pretensão de reexame da modalidade creditícia (série) aplicável ao
contrato.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 668):

(...)
De plano, impende destacar que a exibição de documentos faz-se com a petição
inicial e a contestação, nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil.
Excepcionalmente, admite-se a exibição de documentos em momento posterior
quando "destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos" e "formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo
que a impediu de juntá-los anteriormente" (art. 435 do Código de Processo Civil).
Portanto, a "produção de prova documental suplementar", após o prazo da
contestação, trata-se de medida excepcional, condicionada, ainda, à observância
das exigências previstas nos arts. 223, § 1o, e 1.014, ambos do Código de
Processo Civil, a saber: a sua qualidade de novo e a demonstração da justa causa
ou da força maior, o que não ficou comprovado.
Na hipótese dos autos, o julgamento antecipado foi baseado nas provas
produzidas, as quais se mostraram suficientes para a formação do convencimento
do julgador singular, com a consequente entrega da prestação jurisdicional.
Ademais, é prescindível a produção de prova pericial para o deslinde da ação, pois
a interpretação de cláusulas contratuais é matéria unicamente de direito e as
questões fáticas estão devidamente esclarecidas nos autos por documentos.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50132331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 643866cb-296a-4d0d-827e-44a2eafd581b

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 643866cb-296a-4d0d-827e-44a2eafd581b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.971.497 / SC
Número Registro: 2025/0231551-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50406400320248240930
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: TERESINHA ECCHER
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 5d22d9a1-acf7-4e51-9b82-3c13255f1e38